Tribunal: TJPA
Processo: 0811916-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811916-40.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE AZEVEDO DAMASO DE ANDRADE

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA JÁ OBJETO DE COISA JULGADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por empresa securitizadora, sucessora do Banco do Brasil S.A., que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento do saldo devedor de contrato de empréstimo consignado. A apelante sustenta cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, e, no mérito, alega ter sido vítima de golpe bancário, além de apontar ausência de débito em razão de supostos pagamentos a terceiro (Banco Santander).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal requerida; e (ii) determinar se a recorrente pode ser responsabilizada pelo débito cobrado, à luz da alegação de fraude bancária e da suposta ausência de obrigação por pagamento já efetuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sobretudo diante da existência de contrato escrito, extratos bancários e planilha de evolução da dívida, documentos considerados aptos a formar o convencimento do juízo.

4. A alegação de fraude bancária foi objeto de processo anterior com decisão transitada em julgado, a qual reconheceu a culpa exclusiva da apelante ao fornecer seus dados bancários a terceiros. Incide, portanto, a autoridade da coisa julgada material (CPC, art. 502), impedindo rediscussão do mesmo fundamento.

5. A ausência de prova de pagamento válido ao credor legítimo inviabiliza a extinção da obrigação. Os contracheques apresentados não demonstram que os valores descontados se referem ao contrato executado nesta ação, tampouco comprovam cessão do crédito à instituição mencionada pela apelante.

6. O contrato de empréstimo consignado, por sua natureza formal e pelos documentos que o instruem, goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo à devedora o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DE NAZARE AZEVEDO DAMASO DE ANDRADE em face da sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, sucessora do Banco do Brasil. S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para CONDENAR a parte requerida MARIA DE NAZARÉ AZEVEDO DAMASO DE ANDRADE ao pagamento de R$ 223.322,50 (duzentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pela SELIC, com aplicação de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de 31/03/2019 (data da última atualização do débito).

Condeno a parte requerida ao pagamento, em favor da parte requerente, das despesas antecipadas por este, em relação as custas processuais (art. 82, §2º do CPC).

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais pelas partes requeridas, que fixo, com base no artigo 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No entanto, tais cobranças ficarão com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em face da concessão da gratuidade que ora defiro em favor da requerida.”

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução processual. Sustenta que o juízo indeferiu a produção de prova testemunhal requerida, especialmente a oitiva do gerente bancário e de outros clientes supostamente vítimas de golpes semelhantes, prova que entende imprescindível ao deslinde da controvérsia.

No mérito, reitera a tese de que foi vítima de fraude praticada por terceiros, mediante ligação telefônica de pessoa que se identificou como gerente do Banco do Brasil, obtendo seus dados pessoais e senha bancária. Afirma que comunicou imediatamente o ocorrido ao banco, mas mesmo assim foram realizadas movimentações financeiras indevidas em sua conta. Argumenta que não pode ser responsabilizada por débito decorrente de golpe do qual foi vítima.

Aduz ainda que todos os valores subtraídos de sua conta foram pagos ao Banco Santander, que teria adquirido os créditos do Banco do Brasil, conforme demonstrativos de contracheques juntados aos autos, de modo que inexistiria débito pendente.

Requer a reforma da sentença com a anulação do julgamento por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

A parte apelada apresentou contrarrazões, questionando, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante.

O artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil estabelece que o pedido de gratuidade apresentado pela pessoa natural se presume verdadeiro, incumbindo à parte contrária o ônus de demonstrar a insuficiência da alegação.

No presente caso, a recorrida limitou-se a afirmar genericamente que a apelante não demonstrou sua hipossuficiência, sem apresentar qualquer elemento concreto que infirmasse a presunção legal. Ao contrário, a apelante juntou aos autos documentos oficiais, especificamente contracheques que comprovam redução substancial em sua remuneração líquida, que passou de R$24.921,53 para R$7.452,92, representando diminuição de aproximadamente setenta por cento em seus rendimentos mensais.

Tal redução drástica compromete manifestamente sua capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas necessidades essenciais. A documentação apresentada é suficiente para demonstrar a situação de dificuldade financeira alegada, atendendo aos requisitos legais para concessão do benefício.

Assim, REJEITO a impugnação e defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Considerando a presença dos demais requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso.

2.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal que havia requerido, porém, adianto não ter razão.

O julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgador a proferir sentença sem a fase instrutória quando não houver necessidade de produção de outras provas, tendo em vista que as questões de fato podem ser resolvidas com base nos elementos documentais já existentes nos autos.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau foi devidamente fundamentada, indicando com clareza as razões pelas quais entendeu desnecessária a produção da prova requerida. O magistrado considerou que os documentos juntados aos autos eram suficientes para formar sua convicção, especialmente porque a contratação do empréstimo estava comprovada por instrumento escrito assinado pela própria requerida, acompanhado de extratos bancários e planilha de evolução do débito.

Além disso, o juízo de origem destacou que a questão relativa à suposta fraude bancária já havia sido exaustivamente analisada em processo anterior, de número 0057676-84.2015.8.14.0301, cuja sentença transitou em julgado e afastou expressamente a tese de falha na prestação do serviço bancário, reconhecendo a culpa exclusiva da própria apelante ao fornecer voluntariamente seus dados pessoais e senha bancária a terceiros.

Registro que a recorrente não interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, deixando precluir a matéria. O momento adequado para questionar o indeferimento de produção probatória é durante o curso do processo, mediante o recurso cabível, e não após a prolação da sentença, quando já consumada a preclusão.

Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa. O julgamento antecipado foi medida adequada e proporcional às peculiaridades do caso, respeitando plenamente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

A questão central reside em saber se a apelante pode ser responsabilizada pelo pagamento do débito oriundo do contrato bancário celebrado com o Banco do Brasil.

A existência e a validade do contrato estão amplamente demonstradas nos autos. O instrumento contratual de número 858227497, referente à operação de crédito consignado, foi regularmente assinado pela apelante, conforme comprova a documentação anexada à inicial. Trata-se de contrato formal, com cláusulas claras quanto ao valor financiado, prazo de pagamento, quantidade de parcelas e encargos incidentes.

A planilha de evolução do débito apresenta de forma pormenorizada a composição do saldo devedor, discriminando principal, juros, correção monetária e demais encargos contratuais, permitindo verificar com transparência a formação do valor cobrado.

A apelante, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer prova de pagamento das prestações, nem demonstrou a ocorrência de novação, compensação, prescrição ou qualquer outra causa extintiva da obrigação assumida. Limitou-se a reiterar a alegação de que teria sido vítima de fraude praticada por terceiros.

Ocorre que essa mesma alegação já foi objeto de apreciação judicial anterior, no processo de número 0057676-84.2015.8.14.0301, onde a própria apelante pleiteou a declaração de inexigibilidade de débitos bancários sob o argumento de ter sido vítima de estelionato. Naquele feito, após regular instrução processual com produção de provas, o juízo concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço bancário, reconhecendo a culpa exclusiva da cliente ao fornecer espontaneamente seus dados pessoais, senhas e cartão bancário a terceiros que se fizeram passar por funcionários do banco.

Aquela decisão transitou em julgado, formando coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. Isso significa que a questão relativa à suposta fraude bancária não pode mais ser rediscutida em qualquer outro processo entre as mesmas partes, ainda que sob fundamentos diversos.

Permitir que a apelante renovasse indefinidamente a mesma discussão em diferentes demandas judiciais representaria afronta direta à autoridade da coisa julgada e violaria a segurança jurídica que deve nortear as relações processuais.

A recorrente alega ainda que os valores estariam sendo pagos ao Banco Santander, que teria adquirido os créditos do Banco do Brasil, apresentando como prova contracheques com descontos consignados.

Essa alegação não merece acolhida. Primeiramente, não há nos autos qualquer comprovação de cessão de crédito válida entre o Banco do Brasil e o Banco Santander especificamente quanto ao débito objeto desta ação. Em segundo lugar, os contracheques apresentados não demonstram que os descontos ali consignados se referem ao contrato específico ora cobrado. Pode tratar de operações distintas, até porque é comum que os servidores públicos possuam múltiplos contratos de empréstimo consignado com diferentes instituições financeiras.

Ademais, ainda que houvesse algum pagamento ao Banco Santander, isso não extinguiria automaticamente o débito perante a apelada, sucessora do crédito por força de cessão regularmente documentada nos autos. Caberia à devedora demonstrar que o pagamento foi realizado validamente ao credor legítimo, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, não se pode olvidar que o contrato de empréstimo consignado possui natureza formal e gera presunção de liquidez e certeza, especialmente quando acompanhado de documentação completa como no presente caso. Cabe ao devedor o ônus de demonstrar eventual vício na formação do negócio jurídico ou causa excludente de sua responsabilidade, o que não ocorreu na espécie.

Diante desse contexto, concluo que a sentença recorrida merece ser mantida integralmente. A contratação está devidamente comprovada, o inadimplemento é incontroverso, a alegação de fraude já foi afastada por decisão transitada em julgado, e não há prova de pagamento ou de qualquer outra causa extintiva da obrigação.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida à recorrente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026